Tribunal: STF
Processo: AI 339420
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A atual jurisprudência desta Corte é no sentido de que
se a ofensa à Constituição só ocorreu implicitamente no acórdão
objeto do recurso extraordinário, para haver o prequestionamento
dela é necessária a interposição de embargos de declaração por
omissão dele quanto à questão constitucional surgida
originariamente, a fim de que se possibilite ao Tribunal "a quo" que
sobre ela se manifeste.
        - No caso, a interposição desses indispensáveis embargos
de declaração não ocorreu, inexistindo assim o prequestionamento das
questões constitucionais relativas à violação da coisa julgada e do
devido processo legal.
        Agravo a que se nega provimento.